Tribunal: TCU
Processo: 039.206/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o. Sr. Antonio Pereira Leitão, ex-prefeito do município de Catunda/CE (gestão 2013-2016) e contra a Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima, atual prefeita do referido município, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Projovem Campo, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antonio Pereira Leitão; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Antonio Pereira Leitão e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/2014 110.295,00 26/8/2015 55.147,50 5/1/2016 55.147,50 8/7/2016 190.791,00 14/9/2016 153.510,00 27/10/2016 149.345,00 9.3. aplicar ao Sr. Antonio Pereira Leitão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima 9.5. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima; 9.6. aplicar à Sra. Ravenna Fernanda Gomes Mesquita Lima a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para a adoção das medidas que entender cabíveis.